Tribunal: STF
Processo: ACO 683
Classe: ACO
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório em favor do Estado do Ceará.  



    2.  A União sustenta que a decisão embargada foi omissa por não ter feito menção à cláusula quinta do acordo extrajudicial homologado, que dispõe sobre a forma de pagamento dos valores. Requer sejam acolhidos os embargos, “a fim de que seja consignado que, no pagamento do precatório expedido em virtude da decisão de 4 de março de 2024, da Presidência desse STF, será observada a integralidade dos termos do acordo firmado entre as partes, em especial a forma da pagamento prevista na Cláusula Quinta da referida avença.”  



    3.  É o relatório. Decido.  



    4.  Na cláusula quinta do acordo extrajudicial homologado, as partes acordaram que os valores serão pagos na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e no art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021. Veja-se a sua redação (doc. 301):  



    CLÁUSULA 05: São obrigações da UNIÃO: 



    I – Pagar ao ESTADO, na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, o montante de R$ 898.555.112,19 (oitocentos e noventa e oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e doze reais e dezenove centavos), a título de diferença do repasse dos recursos do FUNDEF, atualizados com juros de mora e correção monetária até agosto de 2023; 



    II – Encaminhar o presente Termo de Acordo para homologação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o ESTADO, a fim de viabilizar a inscrição dos valores devidos em precatório judicial, o qual obedecerá a ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou em conformidade com a regra vigente na data da expedição do precatório.  



    5. O despacho embargado é expresso ao afirmar que “[o]s autos foram remetidos à Presidência pelo relator, Ministro Edson Fachin, para expedição de novo precatório, a ser pago pela União, após a homologação de acordo extrajudicial (...)”. Deixa claro, portanto, que o pagamento a ser feito deve seguir os termos do pacto formalizado. Em tais circunstâncias, não seria exigível que a Presidência desta Corte, ao exercer a competência administrativa que lhe foi atribuída pelo art. 100, § 6º, da Constituição, fizesse menção a cláusulas específicas do ajuste. Assim, não há omissão a ser reconhecida. Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam que esses termos já estão sendo observados, sem que haja prejuízo a nenhuma das partes.



    6.  Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente